Tribunal: TJPA
Processo: 0825154-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825154-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos de "empréstimo sobre a RCC" (código 268) incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa. O juízo de origem condicionou a medida à apresentação de extratos bancários pela autora para comprovar o não recebimento dos valores e entendeu pela ausência de perigo de dano ante a antiguidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) verificar se a exigência de apresentação de extratos bancários pela consumidora hipossuficiente configura inversão indevida do ônus da prova; e (iii) analisar se a falta de transparência e informação adequada sobre a natureza do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC/RCC) autoriza a suspensão liminar dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora idosa e hipossuficiente.

A exigência de apresentação de extratos bancários para comprovar fato negativo (ausência de recebimento de valores) impõe ônus excessivo à consumidora e viola o princípio da facilitação da defesa (art. 6º, VIII, do CDC), especialmente quando já deferida a inversão do ônus probatório.

A plausibilidade do direito reside na alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação, uma vez que a modalidade de crédito via cartão consignado (RMC/RCC) frequentemente induz o consumidor a erro, criando uma dívida impagável e perpétua que não amortiza o saldo devedor principal.

O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria por incapacidade), comprometendo a subsistência e a dignidade da pessoa idosa.

A jurisprudência consolidada orienta pela suspensão dos descontos quando houver indícios de contratação irregular ou falta de clareza nas cláusulas contratuais sobre a Reserva de Margem Consignável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A exigência de que o consumidor comprove a inexistência de recebimento do valor pactuado através de extratos bancários, em detrimento do dever do fornecedor de demonstrar a higidez da contratação, representa inversão indevida do ônus da prova e vulneração ao princípio da facilitação da defesa. 2. Havendo indícios de contratação irregular de crédito consignado e descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, impõe-se a suspensão das cobranças até o esclarecimento dos fatos no curso da instrução processual.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, V, 42 e 51, VI; CC, art. 138.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp nº 600.663-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800569-11.2023.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0825154-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pela Vara Única de Salinópolis, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS nº 0801192-47.2025.8.14.0048,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial, visando à suspensão imediata de descontos considerados indevidos sobre benefício previdenciário da agravante
.

Na origem, alega a Autora que foi surpreendida com descontos intitulados “empréstimo sobre a RCC” incidindo sobre sua aposentadoria por incapacidade (NB: 627.531.550-8), sob o código 268 de seu extrato de benefício, fazendo com que o réu retenha R$75,90, correspondente a 5% da margem consignável da parte autora.

Aduz que não foi devidamente informada, de forma clara e transparente, pelo representante bancário de que o contrato resultaria em descontos mensais permanentes e por tempo indeterminado. Isso porque os valores debitados mensalmente servem apenas para o pagamento de juros e encargos, sem amortizar o valor principal da dívida, que fica eternamente sendo aumentado. Assim, pugna pela declaração de inexistência ou, subsidiariamente pela anulação (conversão) do negócio jurídico pactuado, e pela condenação do réu à devolução em dobro do valor até então descontado e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, conforme fundamentos que serão expostos em tópicos subsequentes.

Esclarece que vive exclusivamente de seu benefício no valor de R$ 1.518,00, os descontos ocorreram desde 07/12/2022 e até a presente data continuam sendo descontados, conforme provas em anexo.

Em 30/06/2025, o juízo
a quo

indeferiu
o pedido liminar, nos seguintes termos (
Id. Num. 147311845

– autos de origem nº 0801192-47.2025.8.14.0048):

(...) No presente caso, entendo que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Com efeito, os documentos anexados à inicial comprovam apenas a existência dos descontos questionados, devendo, nesta fase processual, prevalecer a presunção de regularidade da contratação. Isso porque a parte demandante não juntou ao processo documentos essenciais ao deferimento da tutela provisória, tais como extratos bancários, indispensáveis para o deslinde da controvérsia e, em especial, para a análise do pedido de interrupção ou suspensão dos descontos realizados.

Dessa forma, compreendo que as provas juntadas aos autos, neste momento, não permitem concluir pela plausibilidade do direito do requerente, sendo necessária uma maior dilação probatória para a formação do convencimento do juízo.

Além disso, conforme os dados constantes no extrato de empréstimos consignados emitido pelo órgão previdenciário, os descontos não podem ser considerados atuais, razão pela qual não se configura o perigo de dano capaz de justificar a concessão da tutela provisória pleiteada.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão da tutela de urgência formulado na exordial.

Cite-se o requerido para que, querendo, ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Sendo arguida em defesa quaisquer matérias no artigo 337 do CPC, dê-se vistas réplica no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO/CARTAPRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).

Cumpra na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se.

Salinópolis/PA,
datado e assinado eletronicamente.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em suas razões recursais (
Id. Num. 31697194
) a presença dos requisitos para a concessão da liminar.

Alega a parte autora que:

é pessoa idosa e hipossuficiente;

foi vítima de conduta abusiva por parte do representante bancário do agravado, que teria omitido informações essenciais sobre a contratação de crédito;

os descontos mensais vêm sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário sem sua autorização ou ciência adequada;

tais descontos comprometem sua subsistência e violam sua dignidade;

a documentação apresentada já na petição inicial comprova de forma robusta a ausência de transparência na contratação e a plausibilidade de sua alegação;

a negativa de tutela antecipada pelo juízo de origem violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, notadamente no que tange ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que “vem sofrendo descontos mensais indevidos diretamente em sua folha de pagamento, o que compromete gravemente sua subsistência e dignidade”.

Argumenta que
há presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória
, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Ressalta que:

a probabilidade do direito está evidenciada
pela documentação acostada à inicial, que demonstra a ausência de contratação válida ou, ao menos, a incerteza quanto à validade do negócio jurídico;

o perigo de dano é evidente
, considerando que os descontos incidem sobre proventos de natureza alimentar e inviabilizam a manutenção financeira mínima da agravante.

Sustenta ainda que
a exigência de apresentação de extratos bancários pela agravante para comprovar a ausência de recebimento do valor contratado
representa “ônus excessivo, inverte indevidamente o dever de prova, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor”.

Aduz, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, “havendo indício de contratação irregular e descontos em benefício previdenciário, impõe-se a suspensão até o esclarecimento dos fatos no curso do processo”.

Por fim, requer que
o presente recurso seja conhecido e provido, com a reforma da decisão interlocutória para que seja concedida a tutela provisória de urgência, suspendendo os descontos questionados no benefício previdenciário da agravante até o julgamento final da lide
.

Em 24/11/2025, proferi a decisão de
Id. Num. 31717177
, concedendo o efeito ativo ao Agravo de Instrumento ora em análise, restando o
decisum
assim ementado:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de aposentadoria previdenciária contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A autora, idosa e hipossuficiente, sustenta ausência de contratação válida de crédito consignado, apontando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, com alegações de induzimento em erro e ausência de informação adequada sobre a natureza da operação bancária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se:
(i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória, considerando os documentos apresentados;
(ii) é legítima a exigência de extratos bancários como condição para deferimento da medida, mesmo após reconhecida a hipossuficiência da autora e deferida a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, nos termos do art. 2º do CDC e da Súmula 297 do STJ. Aplicam-se, portanto, as regras de proteção ao consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), já deferida pelo juízo de origem.

4. A exigência de extratos bancários para comprovação da ausência de recebimento de valores implica imposição de ônus probatório incompatível com a posição de vulnerabilidade da agravante, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da facilitação da defesa em juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A plausibilidade do direito está demonstrada pela documentação apresentada, que indica a ausência de manifestação válida de vontade e falha na prestação de informações pelo fornecedor de serviços financeiros.

6. O perigo de dano está caracterizado pelos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, com potencial de comprometer a subsistência da autora, pessoa idosa.

7. A jurisprudência reconhece a suspensão de descontos em benefício previdenciário diante de indícios de contratação irregular, com base na necessidade de proteção da parte vulnerável e no dever de transparência das instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante até ulterior deliberação ou julgamento final da ação principal.

Tese de julgamento:
"1. A imposição de apresentação de extratos bancários à parte consumidora hipossuficiente, já beneficiada com a inversão do ônus da prova, viola os princípios da boa-fé e da facilitação da defesa em juízo.
2. Havendo indícios de contratação irregular de crédito consignado e descontos sobre benefício previdenciário, impõe-se a suspensão das cobranças até o esclarecimento dos fatos."

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I;
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, V e 42;
CC, arts. 138 e 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297;
STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 30.03.2021;
TJPA, Apelação Cível 0800569-11.2023.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025;
TJPA, Apelação Cível 0846085-14.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2024.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 32786008.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em se tratando de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória que indefere o pedido de tutela de urgência ou que deixa para apreciar o pedido liminar apenas após a defesa do réu, a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que condicionou a suspensão dos descontos de reserva de margem consignável (RMC) à apresentação de extratos bancários pela consumidora idosa, indeferindo a liminar por ausência de prova de que o valor não teria sido creditado.

Adianto que a razão assiste à Recorrente. Senão, vejamos.

Inicialmente, impende reconhecer a presença de relação de consumo entre as partes, por se tratar de contrato bancário firmado com consumidor final, nos termos do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, interpretação consagrada pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Consequentemente, aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, segundo o qual responde o fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, eximindo-se apenas se demonstrar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

Além disso, a agravante goza de proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso, que impõe ao Poder Judiciário o zelo pela celeridade e pela preservação de sua dignidade.

No caso dos autos, a agravante, idosa e hipossuficiente, afirma que jamais anuiu validamente à contratação do suposto empréstimo, razão pela qual os descontos mensais, realizados sob o código 268 ("empréstimo sobre a RCC") diretamente sobre sua aposentadoria por incapacidade (NB: 627.531.550-8), no valor de R$75,90 — correspondente a 5% da margem consignável —, não encontram respaldo em manifestação de vontade consciente, livre e informada.

Alega, ademais, que não foi alertada quanto ao caráter oneroso e prolongado da operação, a qual, conforme se depreende dos documentos acostados, opera em regime que perpetua o saldo devedor mediante amortização exclusivamente de juros e encargos, resultando, na prática, na eterna subsistência da dívida e em verdadeiro comprometimento existencial dos rendimentos da agravante.

A ausência de transparência contratual, especialmente no que tange à onerosidade real do contrato e à sua natureza automática e indefinida de renovação, configura, em tese, vício substancial de consentimento, consoante previsto no artigo 138 do Código Civil, por induzimento em erro quanto à essência do negócio.

A narrativa da Agravante, corroborada por documentos que indicam a existência de descontos, mas não o recebimento correspondente de valores, revela a plausibilidade de sua alegação de contratação viciada ou inexistente. Trata-se, portanto, de cenário em que incide o dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, cuja violação, a par de sua repercussão no plano contratual, também atrai a incidência do regime consumerista de proteção.

A decisão de origem condicionou a concessão da medida de urgência à apresentação de extratos bancários que comprovassem a ausência de recebimento do valor contratado. Tal exigência, todavia, inverte indevidamente o ônus da prova, mormente quando já reconhecida a hipossuficiência da parte autora e determinada, pelo próprio juízo
a quo
, a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Consigne que, exigir que o consumidor comprove a inexistência de recebimento do valor pactuado, em detrimento do dever do fornecedor de demonstrar a higidez da contratação, representa não só contrariedade à legislação de regência, como também vulneração do princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

Saliente-se que a prática comercial que envolve a "Reserva de Margem Consignável" ou “Reserva de Cartão Consignado” (RMC/RCC) tem sido objeto de farta análise pelos tribunais pátrios. Muitas vezes, o consumidor busca um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e prazo determinado) e é induzido a assinar um contrato de cartão de crédito consignado. Nesta modalidade, o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício, mas os juros rotativos incidem sobre o saldo remanescente, tornando a dívida impagável e perpétua.

A ausência de clareza sobre essa dinâmica viola o
art. 6º, inciso III, do CDC
, que estabelece como direito básico do consumidor a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços".

Quanto ao
periculum in mora
, este se encontra inequivocamente caracterizado pela incidência continuada de descontos sobre verba de natureza alimentar, com potencial de comprometer a subsistência da agravante, o que torna iminente e irreversível o dano.

A jurisprudência tem conferido tratamento protetivo ao idoso em situações de desconto indevido sobre proventos previdenciários, assentando ser cabível a suspensão dos descontos até que se esclareçam, de forma cabal, os contornos da contratação. Seguem julgados da lavra desta Relatora:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por EUNICE IPIRANGA DA COSTA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de vício de consentimento e falha na prestação de serviço por BANCO BRADESCO S.A . A Apelante alega ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, e requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional; (ii) saber se a ausência de informação clara e precisa sobre as condições do contrato de RMC configura falha na prestação de serviço; (iii) saber se os descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante ensejam dano moral indenizável; e (iv) saber qual a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro). III . RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), com inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do consumidor. 2. Ausência de comprovação, por parte do banco, de que a Apelante tinha pleno conhecimento da operação contratada, especialmente através de "termo de consentimento esclarecido" ou outros meios incontestes de prova, evidenciando a má prestação de serviços . 3. Abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC que não permite a quitação da dívida, prática vedada pelos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC. 4 . Nulidade do contrato de RMC, com conversão em contrato de Empréstimo Consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação, desde que menor do que a cobrada. 5. Dano moral in re ipsa, decorrente da privação de verba alimentar em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário, fixado em R$3.000,00, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da falta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 6. Repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), devendo o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do CPC, com correção monetária pelo IPCA (art . 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, § 1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso (art. 398, do Código Civil, e Súmula n. 54, do STJ) . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Teses de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e precisa ao consumidor, configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço, ensejando a nulidade do contrato e a conversão em empréstimo consignado tradicional . 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo de RMC geram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021 .” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 42, 51, VI; CC, arts. 389, 398, 406; CPC, arts. 86, 1 .026. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600663-RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005691120238140029 26381383, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo Interno interposto por BANCO BMG S .A. contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, parcialmente acolhendo apelação de GILMA ISABEL REGO D'AQUINO em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão A questão em discussão é se houve falha na prestação de informações pelo banco sobre o produto contratado (RMC) e se é devida a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais em decorrência da má-fé da instituição financeira . III. Razões de Decidir O Agravante não trouxe novos argumentos capazes de modificar a decisão anterior. Ficou evidente a ausência de clareza e transparência na contratação da modalidade RMC, configurando prática abusiva, além da constatação de má-fé, justificando a manutenção da decisão agravada que determinou a conversão do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da indenização por danos morais. IV . Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A falta de clareza na contratação de RMC, resultando em prejuízo ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais." Legislação e Jurisprudência Relevante Citada CDC, arts . 6º, III, 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43, 54, 362; TJPA, Apelação Cível 11696376. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08460851420238140301 22270719, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de que seja deferido em definitivo o pedido liminar deduzido na origem, com a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA, sob o código 268 (empréstimo sobre a RCC), até ulterior deliberação ou o julgamento final da demanda originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando que a instituição financeira agravada suspenda imediatamente qualquer desconto no benefício previdenciário da agravante a título de Reserva de Margem Consignável (RMC)/Reserva de Cartão Consignado (RCC) objeto da lide, até o julgamento final da ação originária, sob pena de multa diária no valor de
R$500,00 (quinhentos reais)
, até o limite de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026